Tribunal: CARF
Processo: 11131.001187/2010-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARA MOURA FRANCO EDUARDO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11131.001187/2010-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.269 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
UNIQUE TRADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PEÇAS E
ACESSÓRIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 04/04/2007 a 29/01/2009
NULIDADE DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CERCEAMENTO DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
IMPUTAÇÃO
COMPREENSÍVEL.
Afasta-se a ocorrência de nulidade do auto de infração e violação ao direito de
defesa por fundamentação insatisfatória, quando se verifica que as
circunstâncias básicas que geraram o lançamento foram declinadas, de modo a
permitir a compreensão da imputação feita.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 24 DA LEI No 11.457/2007.
O descumprimento do prazo estabelecido no art. 24 da Lei no 11.457/2007 pela
Administração Tributária não conduz à decadência ou à prescrição
intercorrente, no processo administrativo fiscal.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo- fiscal,
conforme determinado na Súmula CARF no 11.
PEDIDO
DE
PERÍCIA.
INDEFERIMENTO
FUNDAMENTADO.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, uma vez que o julgador considere
os procedimentos prescindíveis ou impraticáveis.
Afasta-se a ocorrência de nulidade do auto de infração e violação ao direito de
defesa por fundamentação insatisfatória, quando se verifica que as
circunstâncias básicas que geraram o lançamento foram declinadas, de modo a
permitir a compreensão da imputação feita.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. NCM 8539.50.00. KIT DE
ILUMINAÇÃO.
Lâmpadas constituídas por um ou mais diodos emissores de luz (LED), de 12
V ou 24 V, de pequenas dimensões, com tamanho máximo de 60 mm, próprias
para serem utilizadas na iluminação interna de automóveis, classificam-se na
NCM 8539.50.00.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11131.001187/2010-70
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.269 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11131.001187/2010-70

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Lara Moura Franco Eduardo e Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão da
DRJ/FOR: Trata-se de autuação fiscal, através da qual foram exigidos
PIS/PASEPimportação, COFINS-importação, acrescidos de multa de ofício de
75%, e juros de mora, bem como multa regulamentar de 1% sobre o valor
aduaneiro, por classificação incorreta na NCM, prevista no art. 84, inciso I, da
Medida Provisória n° 2.158-35/2001; perfazendo, na data da autuação, um total
de R$ 32.062,74.
No RELATÓRIO FINAL DE PROCEDIMENTO FISCAL (fls. 40-53), consta:
“[...] A presente ação fiscal originou-se de Representação da Alfândega do
Aeroporto de Fortaleza, alertando que a empresa havia realizado importações de
"kits de iluminação para faróis xenon", classificados no código tarifário da
NCM - 8539.39.00, quando deveriam ter sido enquadrados em código tarifário
8512.20.19.
Conforme fundamentado no decorrer deste Relatório, nos termos da legislação
vigente, constatamos erro de classificação fiscal das mercadorias por parte do
contribuinte nas DI's
n° 07/0432604-8, 07/0771607-6, 07/10712035,
07/1291625-8, 07/1410604-0, 07/1692120-5, 07/1796369-6, 08/0132679-0,
08/0185045-7, 08/0613276-5, 08/0751504-8, 08/0975321-3, 08/1093726-8,
08/1140045-4, 08/1354046-6, 08/1364051-7, 08/1592027-4, 09/0122940-1 e
09/1136321-6, bem como diferenças devidas de PIS/COFINS tendo em vista
que as importações foram realizadas por empresa não fabricante de veículos
devendo ser aplicadas alíquotas majoradas do PIS e COFINS sobre a
importação de autopeças, conforme § 9, art. 8 da Lei n 10.865/2004.
Assim sendo, em face de tal irregularidade, comentada nos itens seguintes deste
Relatório, efetuamos o lançamento das contribuições PIS e COFINS e das
penalidades aplicáveis às importações referentes às DI's acima relacionadas.
[...]
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.269 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11131.001187/2010-70

2. DA IRREGULARIDADE CONSTATADA
Da análise dos documentos apresentados pelo contribuinte bem como dos dados
contidos nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil verificamos a
classificação em código tarifário da tabela NCM equivocado das mercadorias
contidas nas DIs n°07/0432604-8, 07/0771607-6, 07/1071203-5, 07/1291625-8,
07/1410604-0, 07/1692120-5, 07/1796369-6, 08/0132679-0, 08/0185045-7,
08/0613276-5, 08/07S1504-8, 08/0975321-3, 08/1093726-8, 08/1140045-4,
08/1354046-6, 08/1364051-7, 08/1592027-4, 09/0122940-1 e 09/1136321-6.
A classificação fiscal em código da NCM incorreto gerou diferenças devidas de
PIS/COFINS tendo em vista que as importações realizadas foram realizadas por
empresa não fabricante de veículos para os quais são aplicadas alíquotas
majoradas na importação de autopeças bem como multa por desconformidade
da classificação fiscal das mercadorias.
2.1. DA DESCONFORMIDADE DA CLASSIFICAÇÃO FISCAL DAS
MERCADORIAS NAS DIs
Conforme demonstrado a seguir, o produto importado referente às DI's n°
07/0432604-8, 07/0771607-6, 07/1071203-5, 07/1291625-8, 07/1410604-0,
07/1692120-5, 07/1796369-6, 08/0132679-0, 08/0185045-7, 08/0613276-5,
08/0751504-5, 08/0075321-3, 08/1093726-8, 08/1140045-4, 08/1354046-6,
08/1364051-7, 08/1592027-4, 09/0122940-1 e 09/1136321-6 (fls. 76/220)
identificadas no Quadro 1, foi classificado em desconformidade com as regras
do Sistema Harmonizado de Mercadorias. Ou seja, a classificação de "kit de
iluminação para faróis xenon" no código tarifário da NCM 8539.39.00 está
incorreta uma vez que o código é o 8512.20.19 conforme abaixo explicitado.
As importações de 'kit de iluminação para faróis xenon', assinaladas no Quadro
1 a seguir, realizadas por UNIQUE, foram classificadas pelo importador,
incorretamente, no código tarifário da NCM 8539.39.00 - Lâmpadas e tubos de
descarga, exceto de raios ultravioleta, outros.
O Quadro 1 apresenta as importações de1 "kit de iluminação para faróis xenon"
referentes as DI's n° 07/0432604-8, 07/0771607-6, 07/1071203-5, 07/1291625-
8, 07/1410604-0, 07/1692120-5, 07/1796369-6, 08/0132679-0, 08/0185045-7,
08/0613276-5, 08/0751504-8, 08/0976321-3, 08/1093726-8, 08/1140045-4,
08/1354046-6, 08/1364051-7, 08/1592027-4, 09/0122940-1 e 09/1136321-6
(fls. 76/220) registradas pelo contribuinte UNIQUE, com a NCM declarada e a
reclassificada:
[...]
Ocorre que, conforme consta das DIs e dos documentos apresentados, Nota
Fiscal de Entrada, Fatura, BL (fls. 76/220), a empresa importou LÂMPADAS
AUTOMOTIVAS 12V DE DESCARGA DE ALTA INTENSIDADE - HID
XENON LAMP, jogo composto por 2 lâmpadas, reatores,suporte e cabos.
De acordo com a Solução de Consulta SRRF/9/DIANA n° 168 de 25/04/2007, o
código da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM correto para kits de
iluminação para faróis Xenon é 8512.20.19 (fls. 227/230).
O nome comercial da mercadoria importada é "kit de iluminação para faróis
Xenon". De uso automotivo, em 12V, consiste esse kit de duas lâmpadas, 2 ou 4
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.269 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11131.001187/2010-70

reatores e demais componentes e acessórios eletrônicos para a devida instalação
e funcionamento (suportes de metal para os reatores (ballast) e os cabos).
Sua função principal é a iluminação automotiva especial, através do uso em
faróis de veículos. As lâmpadas comuns são substituídas pelas novas, fornecidas
pelo kit.
[...]
O "kit de iluminação para faróis xenon" é um artigo que se destina a ser
montado em faróis de veículos automóveis, sendo próprio para fornecer
iluminação automotiva diferenciada (mais eficaz), 'em substituição às lâmpadas
comuns'
A divergência entre a classificação; fiscal adotada pelo contribuinte nas DI's
acima referidas (NCM 8539.39.00) e a classificação fiscal adequada (NCM
8512.20.19) está na posição. Na posição 8539 classificam-se as LÂMPADAS E
TUBOS ELÉTRICOS DE INCANDESCÊNCIA OU DE DESCARGA,
INCLUÍDOS OS ARTIGOS DENOMINADOS "FARÓIS E PROJETORES
EM UNIDADES SELADAS" E AS LÂMPADAS E TUBOS DE RAIOS
ULTRAVIOLETA OU INFRAVERMELHOS; LÂMPADAS DE ARCO, e na
posição 8512 classificam-se, conforme a função que desempenham, OS
APARELHOS ELÉTRICOS DE ILUMINAÇÃO OU DE SINALIZAÇÃO
(EXCETO OS DA POSIÇÃO 85.39), LIMPADORES DE PÁRA-BRISAS,
DEGELADORES
E
DESEMBAÇADORES
(DESEMBACIADORES)
ELÉTRICOS, DOS TIPOS UTILIZADOS EM CICLOS E AUTOMÓVEIS.
A Nota 4 da Seção XVI (Capítulos 84 e 85) dispõe:
[...]
Assim, o artigo em análise, que se Constitui de elementos diferentes, deverá
classificar-se na posição correspondente à função que desempenha. A posição
85.12 compreende, dentre outros produtos, os aparelhos elétricos de iluminação,
dos tipos utilizados em ciclos e automóveis. Assim, pelas disposições
retrocitadas e por aplicação da RGI/SH n° 1, o artigo deve classificar-se naquela
posição.
A RGI/SH n° 6, dispõe [...]
No âmbito da posição 85.12, os aparelhos de iluminação, exceto os dos tipos
utilizados em bicicletas, classificam-se na subposição 8512.20 -'Outras
aparelhos de iluminação ou de sinalização visual'.
Por seu turno, a RGC/NCM n° 1 prevê [...]
O item aplicável é o 8512.20.1 - 'Aparelhos de iluminação'. Para determinação
do subitem, cabe esclarecer que o artigo em análise, embora seja concebido para
instalação na parte posterior da lente do farol, não é o farol propriamente dito,
nem tão pouco é parte dele. É, na verdade, um equipamento opcional, que
substituindo as lâmpadas comuns, oferece uma iluminação especial e
diferenciada aos veículos automóveis. Neste contexto, deve ser classificado no
subitem residual 8512.20.19 - 'Outros'.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.269 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11131.001187/2010-70

Com base nas Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado
RGI/SH 1 (textos da posição 85.12 e da Nota 4, da Seção XVI) e 6 (texto da
subposição 8512.20) e Regra Geral Complementar RGC-1 (textos do item
8512.20.1 e subitem 8512.20.19) da Tarifa Externa Comum/TEC,aprovada
Resolução Camex n° 43/2006, a mercadoria importada é classificada no código
8512.20.19.
Assim, O "kit de iluminação para faróis xenon" é um artigo que se destina a ser
montado em faróis de veículos automóveis, sendo próprio para fornecer
iluminação automotiva diferenciada e classifica-se no código tarifário
8512.20.19 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM.
O próprio contribuinte adotou a NCM 8512.20.19 retificando a DI n°
10/0170758-5 (referente também a importação de "kit de iluminação para faróis
xenon") e recolhendo as diferenças de PIS e COFINS com as alíquotas de
2,30% e 10,80% conforme se observa às folhas 225/226.
Resta, portanto, evidenciado que as importações identificadas no Quadro 1
foram feitas com desconformidade da classificação fiscal das mercadorias, pois
ao invés de classificá-las no código tarifário 8512.20.19 da NCM, o importador
as classificou no código 8539.39.00.
3. DOS TRIBUTOS EXIGIDOS - PIS E COFINS SOBRE A IMPORTAÇÃO
Foram constatadas diferenças devidas de PIS e COFINS incidentes sobre a
importação em consequência da classificação incorreta dos "kit's de iluminação
para faróis xenon" no código tarifário da Nomenclatura Comum do Mercosul -
NCM 8539.39.00 em vez de 8512.20.19 nas DI's 07/0432604-8, 07/0771607-6,
07/1071203-5, 07/1291625-8, 07/1410604-0, 07/1692120-5, 07/1796369-6,
08/0132679-0, 08/0185045-7, 08/0613276-5, 08/0751504-8, 08/0975321-3,
08/1093726-8, 08/1140045-4, 08/1354046-6, 08/1364051-7, 08/1592027-4,
09/0122940-1 e 09/1136321-6 conforme explicitado no item 2.1 acima.
3.1. Alíquotas Majoradas
Conforme § 9, art. 8 da Lei n 10.865/2004 as alíquotas de PIS e COFINS sobre
a importação de autopeças por empresa não fabricante de veículos são de 2,3%
e 10,8% respectivamente ao invés das alíquotas de 1,65% e 7,6% utilizadas nas
DI's acima discriminadas.
[...]
Assim, são exigidas as diferenças das contribuições PIS e COFINS sobre a
importação que deixaram de ser recolhidas no momento do despacho aduaneiro
acrescido de multa de ofício (Lei n° 9.430/96, art. 44, inciso I) e dos juros de
mora (Lei n° 9.430/96, art. 61, § 3°).
4. DA PENALIDADE APLICÁVEL
4.1. POR DESCONFORMIDADE DA CLASSIFICAÇÃO FISCAL
A irregularidade relatada no item 2.1 constitui infração para a qual é aplicada a
penalidade de multa, que independe da intenção do agente, nos termos do que
dispõe o art. 673 do RA/2009.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.269 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11131.001187/2010-70

[...]
A classificação de mercadorias em código tarifário da NCM diverso ao que
deveria ter sido feito constitui infração administrativa ao controle das
importações, penalizada com a multa prevista no inciso I e § 2o do artigo 711 do
RA/2009 (com redação dada pelo art. 84, inciso I da Medida Provisória na
2.158-35/2001).
Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada contra o
lançamento de ofício, a primeira instância de julgamento decidiu pelo conhecimento parcial da
impugnação, não conhecendo do pedido para que o responsável pela Dívida Ativa se abstivesse
de praticar atos de cobrança dos valores de que cuida o processo. Na parte conhecida, deu
improcedência do recurso administrativo mencionado, sob as seguintes bases, assim compiladas
na ementa do acórdão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 04/04/2007 a 26/08/2009
ARGUIÇÃO DE OFENSA À AMPLA DEFESA POR VÍCIO NA
MOTIVAÇÃO. DESCABIMENTO.
Estando o Auto de Infração devidamente motivado, contendo a descrição dos
fatos e a fundamentação jurídica, referentes a todas as infrações, não há falar em
ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
PROTESTO GENÉRICO PELA POSTERIOR PRODUÇÃO DE PROVAS.
INEFICÁCIA.
O protesto genérico pela posterior apresentação de prova é inútil no processo
administrativo tributário, em que a impugnação deve estar instruída com os
documentos em que se fundamenta, precluindo o direito de apresentá-los noutro
momento, exceto nas hipóteses definidas na lei, as quais independem de prévio
protesto.

PEDIDO DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
É considerado não formulado o pedido de perícia em que não forem atendidos
os requisitos legalmente estabelecidos.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 04/04/2007 a 26/08/2009
ERRO NA CLASSIFICAÇÃO FISCAL. DIFERENÇA DE TRIBUTOS.
Os produtos identificados como Jogos de lâmpadas automotivas 12v de
descarga de alta intensidade, compostos por 2 lâmpadas, 2 ou 4 reatores, suporte
e cabos (Kits de iluminação para faróis de Xenon), classificam-se no código
8512.20.19 da Nomenclatura Comum do Mercosul, tendo em vista os textos das
posições, as Notas de Capítulos e as notas explicativas.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.269 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11131.001187/2010-70

CLASSIFICAÇÃO ERRÔNEA DE MERCADORIA. CONTRIBUIÇÕES
PARA
O
PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO
E
COFINS-IMPORTAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
A insuficiência de pagamento de contribuições incidentes na importação, em
decorrência de classificação errônea de mercadoria, enseja o lançamento das
diferenças que deixaram de ser recolhidas, acrescidas de juros de mora e da
multa prevista no art. 44 da Lei no 9.430/1996.
ERRO NA CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIA. MULTA
ESPECÍFICA.
Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria
classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

O Recorrente foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
22/10/2018, conforme Aviso de Recebimento-AR anexado ao presente processo. Na sequência,
em 1911/2018, apresentou Recurso Voluntário como informado no Termo de Análise Solicitação
de Juntada, anexado, também, aos autos.
A peça recursal reproduz, no geral, as alegações feitas por ocasião da impugnação
sobre preliminar de cerceamento ao direito de defesa, com consequente nulidade do auto de
infração, e também relativas à classificação da mercadoria. Traz o Recurso, como inovação, a
questão relacionada à ocorrência prescrição intercorrente e reitera, ao final, o pedido de perícia.
São esse os fatos a relatar.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
A bem de esclarecer sobre a matéria tratada nos autos, conforme mencionado em
relatório, a autoridade aduaneira lavrou auto de infração por entender necessária a reclassificação
fiscal das mercadorias importadas (kit de iluminação para faróis xenon), decorrendo do
procedimento as seguintes exigências fiscais (a) Multa pela Classificação Incorreta da
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.269 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11131.001187/2010-70

Mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM; (b) COFINS-Importação; (c) PIS-
Importação.
Feitas essas breves colocações, passo à análise dos pontos controvertidos nos
autos.
1. Nulidade do Auto de Infração por Ocorrência do Cerceamento Ao Direito
de Defesa
Segundo o Recorrente, a metodologia de identificação da classificação do NCM
utilizada pela autoridade aduaneira evidenciaria discrepâncias e erros, fato este que eivaria por
completo a validade do auto de infração.
A instância julgadora a quo considerou que não caberia falar em nulidade do Auto
de Infração porque, ao contrário do alegado pela impugnante, vez que a Fiscalização teria
deixado claro no Relatório de Procedimento Fiscal (fls. 40 a 53) a motivação para a lavratura dos
autos de infração.
Examinando o conjunto o lançamento de ofício e os documentos que o
guarnecem, em especial o Relatório de Procedimento Fiscal, considero não assistir razão ao
Recorrente, no quesito.
Correta a decisão de piso quando afirma que o contraditório se instaura a partir da
impugnação, inexistindo cerceamento ao direito de defesa quando oportunizado ao Recorrente
produzir contraprovas e apresentar suas razões em fase impugnatória. Examinando os autos, não
observo em que medida a defesa dos Recorrentes sofreu prejuízo, pois lhes foi facultado a
apresentação laudos e/ou quaisquer documentos em contraposição àqueles juntados pela
Fiscalização, em momento processual próprio.
Ademais, os requisitos previstos para o auto de infração, que se encontram
listados no art. 10 do Decreto no 70.235/1972 (PAF) estão, a meu ver, neste caso, todos
preservados. Vejamos o que diz o referido dispositivo:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.269 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11131.001187/2010-70

(Grifos meus)
A nulidade, relevante que se coloque, resulta de vício insanável de forma
essencial, o que não se sustenta na situação, frente à conferência dos autos de infração. Nestes se
encontram presentes todos os itens básicos da essência do ato administrativo aqui versado,
inclusive a descrição das circunstâncias que geraram a imputação.
No exame da eventual nulidade do lançamento relacionada ao requisito
relacionado à descrição dos fatos, relevante é perquirir se a autoridade fiscal foi omissa em
algum ponto ou algum aspecto que represente o ilícito, algo que não foi dito e/ou algo que foi
descrito equivocadamente, de modo a potencialmente prejudicar o entendimento e a defesa que
se fará a partir da ciência daquele documento.
Entretanto, considero que tal situação não se delineou nestes autos, estando a
assertividade da classificação da mercadoria, feita pelo Fisco, vinculada à questão central de
mérito e não à nulidade dos autos de infração, ou seja, diz respeito à adequação do fato à norma
de direito material.
Assim sendo, mostra-se sem amparo a alegação de que o direito de defesa foi
prejudicado, porque, como pontuado, observo que a descrição dos fatos contida no lançamento
de ofício demonstrou coerência e possibilitou ao Recorrente a compreensão do que ali estava
sendo circunstanciado, motivo pelo qual não deve prosperar a preliminar em exame.

2. Da Prescrição Intercorrente
Segundo discorre o Recorrente, a inobservância do prazo estabelecido pela Lei no
9.784/1999, no seu art. 49, a seguir reproduzido, acarretaria a perda do direito da Administração
Pública de exigir o crédito tributário por prescrição intercorrente, em face ao tempo excessivo de
trâmite do processo administrativo-fiscal:
Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo
de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente
motivada.
Considero, contudo, que o dispositivo em alusão não traz qualquer repercussão ao
lançamento de ofício, não tendo o condão de extinguir o crédito tributário ou a ação de cobrança
correspondente, nem mesmo de interrompê-la, de acordo com o art. 174 do CTN, caput e
parágrafo único1.

1 Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua
constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-002.269 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11131.001187/2010-70

Acrescenta o Recorrente, entre as razões de defesa ligadas a este tópico, que no
processo administrativo fiscal federal vigeria a Lei Federal no 11.457/2007, a fixar, em seu art.
24, o prazo de 360 dias para que o Fisco decida impugnações ou recursos interpostos.
Inaplicável, de igual forma, o dispositivo em referência ao processo
administrativo-fiscal, dado que este tem normas específicas que o regulam.
Não há que se falar que prescrito, também, o direito à punição decorrente da
conduta praticada, porque tal figura (prescrição intercorrente) não encontra previsão na
legislação que disciplina o processo administrativo fiscal, notadamente no Decreto no
70.235/1972 (PAF), de incidência específica sobre os processos desta natureza.
Para finalizar, afasta-se ainda a possibilidade de ocorrência de prescrição
intercorrente, vez que o Colegiado tem jurisprudência sólida em relação à inaplicabilidade do
instituto em menção ao processo administrativo fiscal, entendimento este consubstanciado na
Súmula CARF no 11, em destaque:
Sumula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Em conclusão, voto pela rejeição da preliminar suscitada.

3. Do Requerimento para a Realização de Perícia
Solicita o Recorrente, ainda, a realização de perícia, por entender o procedimento
necessário a se consolidar o quanto colocado nas razões de defesa, apresentadas na peça recursal,
sob pena de cerceamento do direito de defesa.
Diga-se de pronto que, sobre a matéria em comento, a jurisprudência deste
Colegiado solidificou entendimento pela inexistência de cerceamento ao direito de defesa por
indeferimento devidamente fundamentado do pedido de perícia, na Súmula CARF no 163:
Súmula CARF no 163. O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
Analisando o acórdão recorrido, verifica-se que o indeferimento do pedido de
perícia se deveu ao desatendimento dos requisitos previstos no art. 16, inc. IV e § 1o, do Decreto
no 70.235/1972, com redação dada pela Lei no 8.748/1993, que diz:
Art. 16. A impugnação mencionará:

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo
devedor.

Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-002.269 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11131.001187/2010-70

(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
Pelo que se depreende, no entendimento manifestado pela instância a quo, não
foram apresentados motivos da perícia e nem os pontos obscuros a esclarecer (quesitos), por
parte do, naquela oportunidade, impugnante.
Entendo assistir razão à decisão de piso.
Primeiramente, a meu ver, realmente o pedido de perícia não foi justificado
adequadamente pelo Recorrente. O tópico destinado ao tema, no Recurso Voluntário, igualmente
não esclarece o porquê da realização do procedimento e nem a que este se dirigiria. A título
demonstrativo, destaca-se o trecho da peça recursal sobre o assunto em comento:

Ademais, a perícia se presta a elucidar pontos, dúvidas ou questões que
demandem conhecimento técnico, fora do espectro de domínio do julgador. Portanto, o
procedimento é dirigido à formação de convicção daquele que decidirá, não à produção
probatória ou qualquer outra finalidade distinta da mencionada.
E é por isso que o art. 18 do Decreto no 70.235/1972 (PAF) preceitua que a
autoridade julgadora pode indeferir o pedido de realização de perícia ou de diligência, caso
considere que, sob sua ótica, estes procedimentos se mostram prescindíveis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
Também é na esteira do entendimento, logo acima manifestado, que não
vislumbro qualquer ofensa ao direito de defesa em razão do indeferimento do pedido de perícia
na instância inferior de julgamento administrativo.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3003-002.269 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11131.001187/2010-70

Outro aspecto relevante é que, na situação colocada, creio ser possível solucionar-
se a questão de mérito por meio dos elementos já contidos dos autos. Observo que o debate se
volta à interpretação ou aplicação da legislação aduaneira, e não exatamente sobre a natureza ou
essência das mercadorias importadas.
Em face ao exposto, considero inadequado e desnecessário o retorno dos autos à
unidade de origem da RFB para realização de perícia, motivo pelo qual voto pelo indeferimento
do pedido de realização do citado procedimento.

4. Do Mérito
O debate, conforme referido no Relatório, tem por objeto a classificação fiscal da
mercadoria importada pelo Recorrente, JOGO DE LAMPADAS AUTOMOTIVAS DE
DESCARGA DE ALTA INTENSIDADE - HID XENON LAMP e HID Bi-XENON LAMP,
com utilização da NCM 8539.39.00 pelo importador, conforme Extrato das Declarações de
Importação e, também, invoices, contidas nos volumes 1 e 2.
A fiscalização aduaneira, por seu turno, após intimação do contribuinte, ora
Recorrente, para apresentação de documentos, entendeu que a mercadoria importada
classificava-se na posição 8512.20.19 da Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM.
No Relatório de Final de Procedimento Fiscal, o Auditor considerou que, de
acordo com a Nota Explicativa 4 da Seção XVI do Sistema Harmonizado – NESH (capítulo 84 e
85) e a Regra Geral de Interpretação/SH nos 1 e 6, os produtos importados pelo Recorrente não
se classificam na posição 8539, sendo a posição 8512 a correta para a mercadoria importada.
Vejamos, para melhor entendimento, o que diz o texto das respectivas posições:
Posição 85.39: Lâmpadas e tubos elétricos de incandescência ou de descarga,
incluindo os artigos denominados “faróis e projetores, em unidades seladas” e
as lâmpadas e tubos de raios ultravioleta ou infravermelhos; lâmpadas de arco;
lâmpadas e tubos de diodos emissores de luz (LED);
Posição 85.12: Aparelhos elétricos de iluminação ou de sinalização (exceto os
da posição 85.39), limpadores de pára-brisas, degeladores e desembaçadores
elétricos, do tipo utilizado em ciclos ou automóveis.
A decisão recorrida confirmou a classificação fiscal adotada pelo Fisco.
Nos argumentos de defesa, em síntese, o Recorrente ressalta que para elucidação
do caso, essencial entender que os equipamentos não seriam opcional a serem utilizados em
veículos, mas sim, atualmente, um item inclusive de série, fato que determinaria a classificação
da mercadoria como peça de reposição e não acessório, como teria sugerido a autoridade
aduaneira.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3003-002.269 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11131.001187/2010-70

Acrescenta que os produtos não se tratariam de aparelho de iluminação, como
pretendeu o Fisco, mas sim de lâmpada, acionada por reatores acoplados aos faróis, que poderia
ser utilizada, inclusive, em outras finalidades.
Em que pesem todas as colocações bem fundamentadas da Fiscalização
Aduaneiro e do Recorrente, temos que a dúvida quanto à classificação da mercadoria em questão
já foi dirimida pela própria Receita Federal do Brasil – RFB, por meio da Solução de Consulta
COSIT no 98.130, de 08/04/2019:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Código NCM: 8539.50.00
Mercadoria: Lâmpadas constituídas por um ou mais diodos emissores de luz (LED), de
12 V ou 24 V, de pequenas dimensões, com tamanho máximo de 60 mm, próprias para
serem utilizadas na iluminação interna de automóveis.
Dispositivos Legais: RGI 1 e RGI 6, da NCM constante da TEC, aprovada pela Res.
Camex no 125, de 2016, e da Tipi, aprovada pelo Dec. no 8.950, de 2016; e subsídios
extraídos das Nesh, aprovadas pelo Dec. no 435, de 1992, e atualizadas pela IN RFB no
1.788, de 2018, e alterações posteriores.
Ou seja, a própria RFB desde 18/04/2019 orienta que seja adota a posição 8539
para a mercadoria em questão por parte das unidades aduaneiras, sento o produto, como antes
mencionado: HID XENON LAMP – jogos de lâmpadas automotivas 12V de descarga de alta
densidade, composto por lâmpadas, reatores e cabos, conforme Declarações de Importação
contidas nos autos.
No corpo do ato normativo em referência, detalha-se a motivação para a
classificação:
12. Observa-se, portanto, que os aparelhos elétricos de iluminação ou de
sinalização para automóveis encontram-se enquadrados na posição 85.12,
enquanto as lâmpadas e tubos elétricos para esses mesmos veículos ficam
classificados na posição 85.39. Como o produto objeto da presente consulta é
“Lâmpada LED miniatura automotiva 12-24V”, então, por aplicação da RGI 1 e
os esclarecimentos fornecidos pelas Nesh, se classifica na posição 85.39.
13. A estrutura da posição 85.39, em nível de subposição, é a seguinte:
8539.10 - Artigos denominados “faróis e projetores, em unidades seladas”
8539.2 - Outras lâmpadas e tubos de incandescência, exceto de raios ultravioleta
ou infravermelhos:
8539.21 -- Halógenos, de tungstênio (volfrâmio)
8539.22 -- Outros, de potência não superior a 200 W e uma tensão superior a
100 V 8539.29 -- Outros
8539.3 - Lâmpadas e tubos de descarga, exceto de raios ultravioleta: 8539.31 --
Fluorescentes, de cátodo quente
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3003-002.269 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11131.001187/2010-70

8539.32 -- Lâmpadas de vapor de mercúrio ou de sódio; lâmpadas de
halogeneto metálico
8539.39 -- Outros
8539.4 - Lâmpadas e tubos de raios ultravioleta ou infravermelhos; lâmpadas de
arco: 8539.41 -- Lâmpadas de arco
8539.49 -- Outros
8539.50 - Lâmpadas e tubos de diodos emissores de luz (LED)
8539.90 - Partes
14. Como a mercadoria não é um “farol ou projetor em unidade selada”
(8539.10) e é do tipo descrito na subposição “8539.50 - Lâmpadas e tubos de
diodos emissores de luz (LED)”, então nela se classifica por aplicação da RGI
6. E como tal subposição não é desdobrada em nível de itens ou subitens, a
classificação se encerra no código NCM 8539.50.00.
Conclusão
15. Com base nas Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado
RGI 1 (texto da posição 85.39) e RGI 6 (texto da subposição 8539.50), da NCM
constante da Tarifa Externa Comum (TEC), aprovada pela Resolução Camex n.o
125, de 2016, e da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados (Tipi), aprovada pelo Decreto n.o 8.950, de 2016, e subsídios
extraídos das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (Nesh), aprovadas
pelo Decreto no 435, de 1992, e atualizadas pela Instrução Normativa (IN) RFB
no 1.788, de 2018, e alterações posteriores, a mercadoria CLASSIFICA-SE no
código NCM 8539.50.00.
Tal Solução de Consulta, que se ajusta com perfeição ao caso em foco em razão
da mercadoria em análise, embora tenha sido emitida após a lavratura dos autos de infração,
tratando-se de norma interpretativa, aplica-se retroativamente a fatos pretéritos, nos termos do
art. 106, inc. I da Lei no 5.172/1966 (CTN), verbis:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa,
excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos
interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta
de pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática.
(Grifei)
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3003-002.269 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11131.001187/2010-70

Diante de todo o exposto, considero que se revela inexata e, portanto, inaplicável
a classificação fiscal das mercadorias importadas, adotada no lançamento de ofício, motivo pelo
qual improcede o lançamento de ofício da Multa pela Classificação Incorreta da Mercadoria na
Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM, do COFINS-Importação e do PIS-Importação.
Concluindo, então, voto por rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, por
dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 358
DF CARF MF
Original